Tribunal: TJSP
Processo: 1014918-22.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Contrato coletivo – Morte do titular – Prazo de remissão – Pretensão à manutenção da autora como beneficiária do plano de saúde, após o período de remissão, arcando com o pagamento das mensalidades – Legitimidade passiva da Qualicorp verificada – Art. 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor – Exclusão da autora que caracteriza desvantagem exagerada em seu

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Contrato coletivo – Morte do titular – Prazo de remissão – Pretensão à manutenção da autora como beneficiária do plano de saúde, após o período de remissão, arcando com o pagamento das mensalidades – Legitimidade passiva da Qualicorp verificada – Art. 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor – Exclusão da autora que caracteriza desvantagem exagerada em seu desfavor – Art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor – Aplicação da Súmula Normativa 13 ANS aos contratos coletivos – Sentença mantida – Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132166
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014918-22.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes SUL
AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A e QUALICORP ADMINISTRADORA DE
BENEFÍCIOS S/A, é apelada MARIA NEUSA DE CAMARGO PEIXE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e FRANCISCO LOUREIRO.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014918-22.2019.8.26.0100
2
VOTO No 51153
APELAÇÃO No 1014918-22.2019.8.26.0100 São Paulo
APELANTES Sul América Serviços de Saúde S/A e Qualicorp
Administradora de Benefícios S/A
APELADA Maria Neusa de Camargo Peixe
JUÍZA Luciana Biagio Laquimia
PLANO DE SAÚDE Contrato coletivo Morte do titular
Prazo de remissão Pretensão à manutenção da autora como
beneficiária do plano de saúde, após o período de remissão,
arcando com o pagamento das mensalidades Legitimidade
passiva da Qualicorp verificada Art. 7o, parágrafo único, do
Código de Defesa do Consumidor Exclusão da autora que
caracteriza desvantagem exagerada em seu desfavor Art. 51,
IV, do Código de Defesa do Consumidor
Aplicação da
Súmula Normativa 13 ANS aos contratos coletivos Sentença
mantida Recursos desprovidos.
Trata-se de apelações da sentença de fls. 248/255, em que foi julgada
procedente em parte “ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada
antecedente” (fls.1) ajuizada por Maria Neusa de Camargo Peixe contra Sul América
Serviços de Saúde S/A e Qualicorp Administradora de Benefícios S/A, “para compelir as
rés com solidariedade a manterem o fornecimento de serviços à autora consistente em
contrato coletivo por adesão de plano de saúde, mesmo padrão de atendimento especial,
sem exigibilidade de carências, valor da mensalidade de R$2.448,32, passível de reajustes
contratualmente previstos desde dezembro/2015” (fls. 254). Foi reconhecida a
sucumbência recíproca. Inconformadas, apelaram as rés. Alegou a corré Sul América
Companhia de Seguro Saúde alegando inexistência de previsão contratual quanto à
possibilidade de manutenção de beneficiários após o término do prazo de remissão.
Afirmou, ainda, que o plano de saúde contratado pelo falecido cônjuge da autora
pertenceria à modalidade de contrato coletivo por adesão, o que não permitiria sua
manutenção. Sustentou que, caso fosse possível a manutenção do plano de saúde, não teria
a autora elegibilidade para tanto, pois “A resolução normativa 195 da ANS define os
contratos coletivos por adesão como aqueles oferecidos a parte da população que possui

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014918-22.2019.8.26.0100
3
vinculo a entidades de classe” (fls. 272), o que não seria seu caso, já que seu falecido
marido seria o beneficiário titular. Requereu, assim, que fosse afastada a obrigatoriedade de
manutenção do contrato. Foi providenciado o recolhimento do preparo. Por sua vez, alegou
a corré Qualicorp Administradora de Benefícios S.A., preliminarmente, que seria parte
ilegítima para figurar no polo passivo da presente ação, pois estaria “proibida de executar
quaisquer atividades típicas da operação de planos privados de assistência à saúde” (fls.
285) e que seria de competência exclusiva da operadora de plano de saúde deliberar sobre
questões relacionadas à manutenção de dependente no plano. Sustentou, ainda, que a autora
não possuiria elegibilidade para figurar como titular no plano de saúde em questão. Foi
providenciado o recolhimento do preparo (fls. 293/296 e 360/362). Oferecidas
contrarrazões pela autora (fls. 300/326 e 327/353), foram os autos remetidos a este
Tribunal.
É o relatório, adotado, quanto ao restante, o da sentença apelada.
A autora buscou a manutenção da condição de beneficiária de plano de
saúde coletivo por adesão operado pela corré Sul América, após ultrapassado o prazo de
três anos de remissão concedido em razão do falecimento do beneficiário titular, mediante
o pagamento da parcela mensal correspondente à sua parte.
Sabidamente, é aplicável à espécie a legislação consumerista: “O contrato
de plano/seguro saúde submete-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor e da
Lei n. 9.656/98 ainda que a avença tenha sido celebrada antes da vigência desses
diplomas legais” (Súmula 100, TJSP).
Consequentemente, à luz do art. 7o, parágrafo único, do Código de Defesa
do Consumidor, não se há de cogitar de responsabilidade exclusiva da operadora do plano
de saúde, pelo cancelamento do contrato; a administradora de benefícios é plenamente
responsável por qualquer defeito verificado na cadeia de fornecimento do serviço de
assistência à saúde, por ter intermediado a adesão dos consumidores ao contrato coletivo.
Afasta-se, assim, a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela corré
Qualicorp, devendo as rés responder solidariamente pelos danos causados à autora.
Como observado na sentença, cujos fundamentos restam ratificados (art.
252, RITJSP), “(...) note-se que as rés S/A's de notória capacidade econômica
confortavelmente sustentam o fim do vínculo jurídico entre as partes desde o encerramento
do período de remissão contratual. Sempre, exaltando literalidades legais e infralegais, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014918-22.2019.8.26.0100
4
disposições contratuais./Entretanto, nada referem quanto às circunstâncias fáticas da
pertinentes à autora consumidora de longa data, idosa, cardiopata, que necessita da
manutenção do vínculo jurídico entre as partes para cuidados médico-hospitalares
essenciais à saúde./Assim, contornos de conduta contratual contrária aos postulados
acima delineados, vinculantes no direito privado contemporâneo./Daí, a inarredável
conclusão sobre a ocorrência de abusividade manifesta na espécie. implicando cláusula
contratual nula de pleno direito já que a automática resilição contratual pós remissão
condiz com obrigações iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem
exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade (CDC, art. 51, IV)./Diante
disso, conclui-se que a resilição contratual em questão é ilícita, cabendo às rés a
restauração do vínculo jurídico inopinadamente extinto, seja lá por quem for” (fls.
252/253).
Frise-se que a Súmula Normativa no 13, da Agência Nacional de Saúde
Suplementar, prevê a manutenção das condições do plano de saúde, após o prazo de
remissão: “O término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo
assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições
contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a
qualquer tempo”.
Outrossim, esta Turma Julgadora adotou entendimento no sentido de que, à
semelhança do plano familiar, o término da remissão não extingue o contrato coletivo,
desde que assuma o beneficiário-dependente o pagamento integral do prêmio mensal.
Veja-se:
“Apelação Cível. Plano de Saúde Contrato coletivo por adesão
Ação de obrigação de fazer Sentença de procedência Apelação interposta pela
ré Falecimento do titular do plano de saúde Pedido de manutenção do contrato
em relação à viúva Óbito do titular que não encerra a relação obrigacional,
podendo os beneficiários optar pela permanência no contrato, com as mesmas
cláusulas e condições vigentes Inteligência do artigo 51 do Código de Defesa do
Consumidor
Rescisão unilateral imotivada Inadmissibilidade do direito à
rescisão unilateral imotivada com relação a beneficiário específico, mantido o
contrato com a estipulante Entendimento contrário à Lei no 9.656/98 e ao Código
de Defesa do Consumidor
Pretensão de redução da verba honorária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014918-22.2019.8.26.0100
5
Descabimento Verba honorária adequadamente fixada nos termos do artigo 85,
parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. Nega-se provimento ao recurso”
(Apelação Cível no 1009903-19.2017.8.26.0011 São Paulo, 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, v. un., Rel. Desa. Christine
Santini , em 19/4/18).
“Seguro saúde. Falecimento do titular, com cláusula de remissão em
favor da beneficiária. Período respectivo de dois anos gozado pela autora.
Denúncia unilateral do contrato pela seguradora. Imposição de nova contratação
para continuidade do serviço e aproveitamento de carências, com aumento do
valor da mensalidade. Abusividade. Danos morais configurados. Legitimidade
passiva reconhecida. Alteração do julgado apenas para garantir reajuste nos
termos da apólice, que é coletiva. Sentença neste ponto revista. Recurso provido em
parte” (Apelação Cível no 1008229-64.2016.8.26.0003 São Paulo, 1a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, v. un., Rel. Des.
Claudio Godoy, em 8/3/18).
“Plano de saúde coletivo empresarial Rescisão unilateral após o
término do período de remissão assegurado pelo art. 30 da Lei no 9.656/98 e
durante a internação de beneficiária, portadora de grave moléstia

Inadmissibilidade - Direito à migração para plano familiar ou individual, sem
carência, assegurado pelo art. 7o-C da Resolução no 186/2009 da ANS

Impossibilidade, ademais, de resilição do contrato durante internação hospitalar
(artigo 13, parágrafo único, III, da Lei no 9.656/98) Sentença mantida Recurso
não provido” (Apelação Cível no 1064090-35.2016.8.26.0100 São Paulo, 1a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, v. un.,
Rel. Des. Augusto Rezende, em 18/1/18).
Revela-se, assim, abusiva a conduta das rés de excluir a autora, beneficiária-
dependente do contrato coletivo celebrado pelo titular, após o período de remissão,
constituindo desvantagem exagerada em desfavor da consumidora, nos termos do art. 51,
IV, do Código de Defesa do Consumidor.
Em suma, não é minimamente razoável excluir a autora, pessoa idosa (fls.
26) e acometida de diversas doenças (fls. 40) do plano de saúde coletivo, tampouco impor-
lhe novo contrato com condições mais gravosas, bastando, para o restabelecimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014918-22.2019.8.26.0100
6
equilíbrio contratual, que arque a beneficiária com o pagamento integral das mensalidades,
na forma determinada na sentença.
Nada há, pois, a ser alterado.
Os honorários advocatícios restam majorados para R$ 2.000,00, à luz do
disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.
Nega-se, pois, provimento aos recursos.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator